Tribunal: TJDFT
Processo: 0023881-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. APLICÁVEL.
1. Dispõe o art. 921 do CPC que a execução é suspensa, pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. De acordo com o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, combinado com o art. 70 do Decreto-Lei n. 57.57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e art. 206, § 3.o, inciso VIII, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à ação de execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado do vencimento da última parcela. A antecipação do vencimento do contrato pelo inadimplemento constitui prerrogativa em prol do credor. Precedentes do STJ.
3. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que, in casu, deve ser computado.
4. Apelação conhecida e provida.